Tribunal: TJES
Processo: 5000013-57.2025.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-57.2025.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA IZIDORIO DA SILVA

APELADO: VANDER PATRICIO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INEXEQUIBILIDADE FÁTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itarana contra Acórdão que conferiu provimento à Apelação Cível para conceder a segurança e determinar a Contratação Temporária de Candidata aprovada em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2024), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. O Ente Municipal alega omissão quanto à perda superveniente do objeto, em razão do encerramento do ano letivo de 2024, e contradição, argumentando que o Acórdão reconheceu a nulidade das Contratações Temporárias reiteradas, mas determinou nova contratação da Impetrante em mesma natureza. O Embargante pleiteia o provimento do recurso com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) definir se há omissão no Acórdão em virtude da suposta inexequibilidade fática da contratação ante o encerramento do prazo de validade do processo seletivo e do ano letivo; e (II) estabelecer se existe contradição no Aresto ao determinar a contratação da Candidata aprovada, a despeito de reconhecer a irregularidade da reiteração de vínculos precários promovida pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suposta inexequibilidade fática da obrigação de fazer, em razão do decurso do tempo, não caracteriza omissão no julgado, eis que tal circunstância não fora objeto de irresignação anterior pela Administração Pública Municipal.

4. Eventual inexequibilidade fática da obrigação de fazer — qual seja, a contratação temporária tardia da Servidora — não macula o Acórdão recorrido de omissão, porquanto a aludida circunstância, caso se confirme na fase de Cumprimento de Sentença, deverá ser adequadamente examinada pelo Juízo
a quo
, ao qual caberá, por conseguinte, avaliar a eventual possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a sua respectiva extensão.

5. Inexiste contradição no Acórdão recorrido, pois a nulidade reconhecida recai exclusivamente sobre a conduta da Administração Pública Municipal em realizar e reiterar processos seletivos simplificados em substituição ao concurso público, e não sobre o direito à contratação da Candidata regularmente aprovada no certame.

6. O Ente Municipal não pode invocar a própria torpeza — consubstanciada na ausência de concurso público e na perpetuação indevida de vínculos precários — para penalizar e excluir Candidata legitimamente aprovada no certame deflagrado pelo próprio Município Recorrente.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado baseada em mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida aos fatos, sendo inviáveis quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A eventual inexequibilidade fática da obrigação de fazer decorrente do decurso do tempo, não arguida anteriormente pela Administração Pública Municipal, não configura omissão no julgado, cabendo ao Juízo
a quo
, na fase de Cumprimento de Sentença, apreciar a questão e avaliar a possibilidade de conversão da tutela específica em perdas e danos e a sua respectiva extensão.

2. A Administração Pública Municipal não pode valer-se da nulidade de suas próprias contratações precárias e reiteradas para obstar a nomeação de Candidata regularmente aprovada em processo seletivo deflagrado pelo Ente Público Recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, § 4º, III, 1.022 e 1.024, § 1º; Lei Municipal nº 840/2008 (Município de Itarana).

Jurisprudência citada: TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 5000013-57.2025.8.08.0027, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 25/02/2026; TJ-ES - EmDcl na APELAÇÃO CÍVEL: 0018086-60.2014.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publ. 20/07/2023; STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ITARANA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
18604142
) em razão do
ACÓRDÃO
(id.
18316056
) que conheceu e conferiu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada por
SANDRA HELENA IZIDORIO DA SILVA
, reformando a
SENTENÇA
proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, no sentido de “
CONCEDER A SEGURANÇA e determinar a contratação da apelante para o cargo em que aprovada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o Aresto impugnado padece de omissão e contradição.

Aduz a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 001/2024) destinava-se ao ano letivo de 2024, já encerrado, o que tornaria a determinação judicial materialmente inexequível.

Sustenta, outrossim, a existência de contradição, aduzindo que o Acórdão recorrido condena a reiteração indevida de Contratos Temporários, mas, paradoxalmente, determina a realização de uma nova contratação da mesma natureza.

Por fim, argumenta que a negativa de contratação não possuiu caráter discriminatório, mas decorreu do estrito cumprimento de Decisão judicial pretérita que anulara os vínculos anteriores da Impetrante.

Pleiteia, neste cenário, o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id.
18925892
), pelo desprovimento do recurso.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MUNICÍPIO DE ITARANA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18604142) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 18316056) que conheceu e conferiu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada por
SANDRA HELENA IZIDORIO DA SILVA
, reformando a
SENTENÇA
proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, no sentido de “
CONCEDER A SEGURANÇA e determinar a contratação da apelante para o cargo em que aprovada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o Aresto impugnado padece de omissão e contradição.

Aduz a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 001/2024) destinava-se ao ano letivo de 2024, já encerrado, o que tornaria a determinação judicial materialmente inexequível.

Sustenta, outrossim, a existência de contradição, aduzindo que o Acórdão recorrido condena a reiteração indevida de Contratos Temporários, mas, paradoxalmente, determina a realização de uma nova contratação da mesma natureza.

Por fim, argumenta que a negativa de contratação não possuiu caráter discriminatório, mas decorreu do estrito cumprimento de Decisão judicial pretérita que anulara os vínculos anteriores da Impetrante.

Pleiteia, neste cenário, o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 18925892), pelo desprovimento do recurso.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA
: "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA APROVADA. ALEGADA VEDAÇÃO POR CONTRATAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL EXPRESSO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A contratação temporária exige interpretação restritiva por se tratar de exceção à regra do concurso público, devendo observar os critérios de excepcionalidade, necessidade temporária e prazo definido, conforme art. 37, IX, da CF/1988.

2. A Lei Municipal n. 840/2008, que rege a contratação temporária de professores no Município de Itarana, impõe prazo máximo de 12 meses e não prevê vedação à participação de candidatos anteriormente contratados.

3. A exclusão da candidata com base em contratações anteriores não encontra respaldo legal e contraria os princípios da impessoalidade e da isonomia, pois adota critério subjetivo alheio à aptidão técnica e à legalidade.

4. A existência de ação judicial que reconheceu a nulidade de reiterações contratuais anteriores não impede, por si só, nova contratação, especialmente quando a candidata foi regularmente aprovada e convocada no processo seletivo vigente.

5. A conduta da Administração, ao excluir a apelante por motivos dissociados do edital e da lei, configura desvio de finalidade e perpetua prática irregular de uso recorrente de contratos precários para suprir necessidades permanentes.

6. A penalização da candidata aprovada com base em contratações anteriores, em detrimento de correção administrativa via concurso público, representa afronta à moralidade administrativa e incentivo à ineficiência do serviço público.

7. A nulidade identificada recai sobre o uso reiterado e indevido de processos seletivos simplificados em substituição ao concurso público, e não sobre a contratação da apelante, que atendeu aos requisitos legais e foi regularmente classificada.

8. Recurso provido."

(
TJES
, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 5000013-57.2025.8.08.0027, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 25/02/2026).

In casu,
não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição ou de qualquer outro vício catalogado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a integração do Acórdão recorrido.

No que tange à suposta
omissão
atinente ao
exaurimento do prazo de validade do Processo Seletivo (Edital nº 001/2024) e ao término do respectivo ano letivo
, revela-se imperioso consignar tal circunstância não fora objeto de irresignação anterior pela Administração Pública Municipal.

Ainda assim, importa destacar que eventual inexequibilidade fática da obrigação de fazer — qual seja, a contratação temporária tardia da Servidora — não macula o Acórdão recorrido de omissão, porquanto
a aludida circunstância, caso se confirme na fase de Cumprimento de Sentença, deverá ser adequadamente examinada pelo Juízo
a quo
, ao qual caberá, por conseguinte, avaliar a eventual possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a sua respectiva extensão.

Corrobora essa conclusão o entendimento sedimentado por este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

"
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO DE ARQUITETO DO ESTADO. DETERMINAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE APENAS SERÁ CONVERTIDA EVENTUALMENTE EM PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E EXPLICITADAS NO PRECEDENTE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Não houve omissão no precedente julgamento da apelação a respeito da fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta e acerca o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, tendo em vista que tais questões foram devidamente explicitadas, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão de matérias já enfrentadas.

3)
Se o ente estatal demando não cumprir voluntariamente a obrigação de fazer logo após o trânsito em julgado ou pretender demonstrar a impossibilidade de seu adimplemento, o que implicará na conversão em perdas e danos, tais questões deverão ser aferidas na fase de cumprimento de sentença
, conforme expressamente havia determinado no voto condutor do acórdão, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios opostos pela autora.

4) Como houve uma condenação a qual não era possível mensurar o proveito econômico obtido pela autora, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual, ao contrário do asseverado pelo ente estatal demandado, corresponde à quantia aproximada que a demandante receberia de remuneração se tivesse sido contratada temporariamente para desempenhar a função pública almejada, o que não foi objeto de impugnação no momento oportuno.

5) Recursos desprovidos.

(
TJ-ES
- EmDcl na APELAÇÃO CÍVEL: 0018086-60.2014.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publ. 20/07/2023)

De outra banda, no que concerne à alegada
contradição
relativa ao reconhecimento da ilegalidade das contratações reiteradas em contraposição à ordem de contratação da Recorrida, bem como quanto à natureza "
discriminatória
" do ato, o Aresto recorrido consignou expressamente
"a nulidade (...) não está na contratação temporária da apelante, devidamente aprovada em processo seletivo, mas na existência do próprio processo seletivo simplificado (...) em substituição ao concurso público"
(Id. 18316056).

Nesta linha de compreensão,
este Órgão Colegiado adotou a premissa de que a Administração Municipal não pode invocar a própria torpeza
— consubstanciada na ausência de concurso público e na perpetuação indevida de vínculos precários —
para penalizar e excluir Candidata legitimamente aprovada no certame deflagrado pelo próprio Ente Público
.

Inexiste, portanto, qualquer contradição estrutural nas premissas adotadas, evidenciando-se apenas a insatisfação do Recorrente com a interpretação jurídica conferida aos fatos probatórios por este Órgão Fracionário.

Neste contexto, não se pode olvidar, na esteira da precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.